Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721774-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da execução fiscal sob n. 0002275-35.2009.8.07.0001, cujo teor é o seguinte (ID 65233832): “O pedido formulado pelo executado demanda dilação probatória, motivo pelo qual inviável se analisar a possibilidade de revisão do valor do débito em sede de exceção de pré-executividade. Aplica-se à espécie a súmula 393 do STJ, que veda o uso de tal meio quando necessária a produção de prova para a análise do pedido posto, notadamente índices a serem aplicados para se aferir a evolução do débito. Indefiro, portanto, o pedido do réu. Preclusa essa, venham os autos para análise do pedido do DF” Em suas razões a parte Agravante alega, em síntese, que: i) o débito executado foi calculado sem a observância da Lei Complementar n.o 943/2018, a qual determina nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal; ii) o Juiz de origem recebeu a petição simples como exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante e a indeferiu, sob o fundamento de que seria necessária dilação probatória para a aplicação da Lei Complementar 943/2018. de acordo com a placa localizada no imóvel em questão, consta como proprietário o 2o Agravado, EDMAR DOS SANTOS PERERA, o que demonstra que o mesmo é detentor da posse do imóvel, onde está sendo construído um prédio com apartamentos; iii) a fórmula de cálculo do débito não demanda dilação probatória, pois não se trata de forma de cálculo, mas de aplicação de critério, motivo pelo qual cabível a exceção de pré-executividade; iv) a Lei Complementar no 943/2018 é clara ao instituir a forma de atualização de débitos vencidos de competência do Distrito Federal, restando assentado que sobre os tributos vencidos incide multa de mora de 10% no caso de inadimplência, e que sobre esse montante incidem os juros de mora de acordo com a Taxa Selic, acumulada mensalmente, calculadas a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento, conforme seu artigo 2o; v) não tendo o título executivo sido elaborado com a observância da atualização de débitos instituída pela Lei Complementar n.o 943/2018, resta clara a inexigibilidade do título executivo, sem a necessidade de qualquer dilação probatória; Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão do processo executivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, “a confirmação definitiva da suspensão, sendo conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão que não conheceu a petição simples, recebida como exceção de pré-executividade pelo magistrado da 1a Instância”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17542523). DECIDO. Do Efeito Suspensivo Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o processamento da petição do Executado, ora recebida como exceção de pré-executividade, por requer dilação probatória, nos termos da súmula 393 do STJ. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações, objetivando o recebimento do valor histórico de R$ 2.847,64 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente à débitos de IPTU e TLP do ano de 2005 a 2007. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa incidental usado para arguir matérias de ordem pública que deveriam ser discutidas de ofício pelo juízo competente, desde que não seja necessária a dilação probatória. É fruto da doutrina e jurisprudência, não havendo previsão legal expressa. Contudo, o Novo Código de Processo Civil indiretamente prevê sua utilização, fundamentada no parágrafo único do art. 803. Em sede de exceção de pré-executividade admite-se a alegação de questões de ordem pública ou cuja prova esteja pré-constituida. Assim, eventual alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, o impede seu conhecimento por meio do referido instrumento processual. Contudo, a matéria trazida ao exame se refere à declaração de inconstitucionalidade de eventual índice utilizado como parâmetro para atualização monetária, o que, a princípio, não demanda dilação probatória, mas apenas discussão quanto à constitucionalidade dos consectários da mora. Sobre a matéria destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. ART. 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL PELO CONSELHO ESPECIAL. ÍNDICES SUPERIORES AO PREVISTOS PARA CORREÇÃO DE DÉBITOS DA UNIÃO (SELIC). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Reexame Necessário e apelação contra sentença pela qual se concedeu parcialmente a segurança postulada em mandado de segurança, para determinar o afastamento da incidência do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001 para atualização de créditos tributários vencidos devidos por empresas contribuintes de ICMS, a contar de 14/02/2017, data em que foi declarada sua inconstitucionalidade. 2. Conforme entendimento sumulado (Súmula no 523 do STJ) e firmado em sede de julgamento vinculante do STJ proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 879.844/MG - Tema no 199 do STJ), os encargos moratórios incidentes sobre débitos e créditos tributários em patamar superior ao adotado pela União para a correção dos créditos federais de igual natureza mostram-se ilegítimos. 3. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 declarou a incompatibilidade do artigo 2o, da Lei Complementar Distrital 435/2001, sempre que os fatores de atualização monetária nela prevista (INPC e juros de mora de 1% ao mês) excederem o valor do índice de correção dos tributos federais (SELIC). 4. Não obstante, tenha o Órgão Especial desta Corte, em sede de Embargos de Declaração no Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade acima mencionado, modulado os efeitos da decisão para atribuir-lhe efeitos ex tunc, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida no REsp 1.747.790/DF deu provimento ao recurso para reconhecer a impossibilidade de atribuição de efeito ex nunc à decisão que declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum de norma Distrital. 6. Em homenagem ao disposto no artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil e atento aos deveres de coerência e de promoção da uniformização da jurisprudência, impostos pelo caput do art. 926 do mesmo diploma processual, deve ser aplicado ao caso o entendimento adotado pelo STJ (no julgamento do REsp no 1.747.790/DF), notadamente por possuir este e a função precípua de pacificar o entendimento sobre a legislação infraconstitucional. 7. Em tais circunstâncias, reconhece-se a existência de direito líquido e certo da Apelante/Impetrante de ter seus débitos tributários descritos nas CDA's indicadas na indicadas na inicial calculados com encargos moratórios de correção monetária e juros de mora limitados ao índice de correção dos tributos federais, que atualmente é a Taxa SELIC, conforme declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, devendo ser aplicada a Lei Complementar no 943/2018 após 31/05/2018. 8. Apelação conhecida e provida. Remessa Necessária desprovida. (Acórdão 1257391, 07055253220198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2o da LC 435/01 e considerada a modulação dos efeitos da decisão, os créditos tributários do Distrito Federal serão atualizados pela taxa SELIC a partir de 14/02/2017. Nos períodos anteriores, a taxa SELIC será adotada quando, e se, os índices previstos na legislação distrital forem superiores aos adotados na esfera federal. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, reputo existente com o consequente prosseguimento do feito e a possível realização de atos expropriatórios em valores acima do devido. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020 16:45:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador